Tribunal: STF
Processo: ARE 1391834
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO. TEMA Nº 1.057 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc. 



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja agravo o Flávio Gomes da Silva. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente aduz, em síntese, que o direito à aposentadoria especial se estende aos guardas civis municipais. Aponta cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide na origem. Assevera que o recorrente faz jus ao recebimento de abono de permanência e à integralidade e paridade de vencimentos com os servidores da ativa. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente, porquanto a matéria debatida está em consonância com a jurisprudência desta Casa. O acórdão recorrido está assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. GUARDA CIVIL. APOSENTADORIA ESPECIAL. 1. Pretensão do autor, Guarda Civil Municipal, de concessão de aposentadoria especial. Sentença de improcedência. 2. Observância do entendimento firmado pelo STF no sentido de que, no tocante ao direito à aposentadoria especial com fundamento no art. 40, § 4º, II, da CF, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício, e ainda de que as Guardas Civis não integram o rol taxativo do artigo 144, I a V, da CF, como responsáveis pela segurança pública. Tema nº 1057 do Supremo Tribunal Federal (‘os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal’) - Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal a quo, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso. 



    Inicialmente, verifico que a matéria constitucional versada no recurso extraordinário relativa ao abono de permanência não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."



    Lado outro, a Corte a quo decidiu que o recorrente, guarda civil municipal, não possui direito à aposentadoria especial dos servidores que exercem atividade de risco ou sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 



    Verifico, nesse cenário, que o entendimento adotado no acórdão impugnado não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do ARE 1.215.727-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 25.9.2019, processado segundo a sistemática da repercussão geral, no qual fixada a tese de que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (Tema nº 1.057). O acórdão está assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (ARE 1.215.727-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 26.9.2019).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora